Tribunal: TJES
Processo: 5005879-98.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005879-98.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
ORDEM
NÃO CONHECIDA

1. Todavia, embora intimada para comprovar que fez aludido requerimento às autoridades coatoras, listadas na inicial da ordem de Habeas Corpus, a quem compete apreciar a matéria e realizar a primeira análise sobre o cumprimento da Resolução nº 113/2010, do CNJ e dos Atos Normativos Conjuntos nº 001/2019 e 019/2022, do TJES, a impetrante assim não o fez, tornando inviável a análise da presente ordem de Habeas Corpus, em razão da supressão de instância. Precedente do TJES.

2. A ordem foi impetrada sem prova pré-constituída, pois não houve a comprovação inequívoca, do descumprimento da Resolução nº 113/2010, do CNJ e dos Atos Normativos Conjuntos nº 001/2019 e 019/2022, do TJES, o que também impede o conhecimento da ação mandamental. Precedente do STJ.

3. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005879-98.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
coletivo, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual, em face de suposto ato coator praticado pelos Juízes Criminais e de Execução Penal do Estado do Espírito Santo.

Aduz a impetrante que, nos termos da Resolução nº 113/2010, do CNJ e dos Atos Normativos Conjuntos nº 001/2019 e 019/2022, deste Tribunal de Justiça, a guia de execução penal deve ser expedida no prazo de 05 (cinco) dias e antes da determinação da ordem de prisão para início do cumprimento da pena, contudo, diversas pessoas estão dando entrada no sistema prisional, sem a guia de execução expedida, ocasionando prisões ilegais e excessos de execução, pois superiores ao tempo devido.

No caso em tela, verifico que a impetrante pretende o recolhimento de todos os mandados de prisão, em desfavor de todas as pessoas em cumprimento de pena, que não tenham guia de execução penal, expedida e implementada no sistema SEEU.

Todavia, embora intimada para comprovar que fez aludido requerimento às autoridades coatoras, listadas na inicial do Habeas Corpus, a quem compete apreciar a matéria e realizar a primeira análise sobre o cumprimento da Resolução nº 113/2010, do CNJ e dos Atos Normativos Conjuntos nº 001/2019 e 019/2022, do TJES, a impetrante assim não o fez, tornando inviável a análise da presente ordem, em razão da supressão de instância.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do TJES:

EMENTA: HABEAS CORPUS MEDIDA DE SEGURANÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM DENEGADA.

1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância.

2. Ordem Denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Além disso, verifico que a presente ordem foi impetrada sem prova pré-constituída, pois não houve a comprovação inequívoca, do descumprimento da Resolução nº 113/2010, do CNJ e dos Atos Normativos Conjuntos nº 001/2019 e 019/2022, do TJES, o que também impede o conhecimento desta ação mandamental.

A propósito, eis o entendimento do STJ:

“(...)
4. "Cumpre salientar que a doutrina e a jurisprudência entendem que o habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale dizer, "a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, que propicie o exame, pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores do constrangimento ou ameaça, bem como de sua ilegalidade, pois ao impetrante incumbe o ônus da prova"
(GRINOVER, A.P.; FILHO, A. M. G.; FERNANDES, A.S. Recursos no Processo Penal, ed. Revista dos Tribunais, 2011 p. 298)" (AgRg no HC n. 736.181/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

5 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 181.549/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Assim, inviável a admissão deste Habeas Corpus, tendo em vista a existência de óbices intransponíveis, para o seu enfrentamento meritório.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5773958),
NÃO CONHEÇO
da presente impetração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para não conhecer o presente Habeas Corpus.